Tribunal: TJSP
Processo: 1015883-70.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em decorrência da homologação da desistência, condenando a autora ao pagamento de custas finais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) a fixação de ônus

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em decorrência da homologação da desistência, condenando a autora ao pagamento de custas finais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) a fixação de ônus sucumbencial em caso de desistência antes da citação; (ii) a aplicação do princípio da causalidade e do art. 290 do CPC.
III. Razões de Decidir
A desistência da ação antes da citação do réu, fundamentada na impossibilidade de arcar com as custas processuais, exonera a autora do pagamento, aplicando-se o art. 290 do CPC.
O art. 90 do CPC não se aplica à hipótese em que a desistência ocorre por impossibilidade financeira.
IV. Dispositivo e Tese
RECURSO PROVIDO.